Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705976-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49910360, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 57038188) devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.255.855/MS (Tema 1.099). Passo seguinte, diante da sintonia entre o acórdão proferido pela turma cível e a orientação sedimentada pela Corte Suprema no mencionado paradigma, negou-se seguimento aos apelos constitucionais (ID 57071842), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 61028385) e, contra tal aresto, a parte então agravante ajuizou reclamação endereçada ao STF (Rcl 71.833/DF). Em sequência, o Ministro Relator ANDRÉ MENDONÇA julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com a modulação dos efeitos do julgado na ADC no 49/RNl” (ID 65917697). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 59764731. Trata-se de agravo interno aviado pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 57071842) que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 1.099 do STF (ARE 1.255.855/MS). Sustenta, em suma, que a tese sedimentada no Tema 1.099, sob o regime da repercussão geral, reclama a observância da modulação de efeitos firmada no julgamento dos embargos declaratórios opostos na ADC 49/RN, consistente na eficácia imediata do procedente somente em relação aos processos pendentes de análise quando da publicação da ata de julgamento (19/4/2021). Informa que, in casu, a ação foi ajuizada em 24/8/2021, ou seja, após a publicação da referida ata, permitindo, portanto, a cobrança do tributo pelo ente público. Contrarrazões de ID 59956999. É o relatório. No bojo da Rcl 71.833/DF, o Ministro Relator exarou as seguintes considerações: (...) No caso em análise, consta dos autos que o mandamus no qual proferida a decisão reclamada foi impetrado pela parte beneficiária em 24/08/2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC no 49/RN, ocorrida em 29/04/2021, estabelecida como marco para a ressalva à modulação de seus efeitos. Assim, a presente demanda foi alcançada pela modulação de efeitos realizada na mencionada ação constitucional. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 57071842 e passo à análise dos recursos especial e extraordinário. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS D0 MESMO CONTRIBUINTE. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não enseja a incidência do ICMS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, § 3o, do CPC, e 27 da Lei 9.868/99, alegando que não foi observada a modulação atribuída à ADC 49, que postergou os efeitos da decisão ao exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/4/2021; c) artigos 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, todos da LC 87/96, sustentando que permanece válida a cobrança do ICMS até o exercício de 2024. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao suposto maleferimento aos artigos 927, inciso I, § 3o, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no que se refere à mencionada violação aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019